Tribunal: TJSP
Processo: 1501749-02.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE BENS DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – INGRESSO LIVRE E CONSCIENTE EM PROPRIEDADE PARTICULAR PARA APROPRIAÇÃO DOS BENS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.